Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716222-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENCE-QUADRA 203 LOTE 10, MARIA DA LUZ SILVA SANTOS APELADO: MARIA DA LUZ SILVA SANTOS, CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENCE-QUADRA 203 LOTE 10 D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a r. sentença (ID 76469881), proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORENCE-QUADRA 203 LOTE 10 em desfavor de MARIA DA LUZ SILVA SANTOS, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial. Da leitura da contestação (ID 76469865), vê-se que a apelante Maria da Luz se insurgiu apenas em desfavor dos encargos incidentes na memória de cálculo. Contudo, em sua apelação (ID 76469889), a ré pede a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e a não anuência quanto às taxas condominiais. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual inovação recursal quanto aos fundamentos do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora